Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIMES COMUNS EM CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO. MARCO INICIAL DA CONDICIONANTE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO. COMETIMENTO DA RESPECTIVA INFRAÇÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 84, XII, da Constituição Federal, a comutação da pena constitui ato discricionário do Presidente da República, e visa atenuar o período restante do cumprimento de pena decorrente de uma condenação criminal, conforme critérios objetivos e subjetivos estabelecidos em legislação específica.
2. O art. 9o do Decreto no 11.846/2023 estabelece que, havendo concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, a comutação da pena é condicionada ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da reprimenda aplicada pelo delito impeditivo, a ser contado a partir da data de seu cometimento ou do início da respectiva execução penal, conforme o caso, uma vez que não é possível o resgate de pena ainda não existente. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.